Tribunal: TJES
Processo: 0002139-75.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Contratos Bancários; Cédula de Produto Rural; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002139-75.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARIA DA GRACA FIGUEIREDO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO –
ART. 485, INCISO III, DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE PARA IMPULSO –
REQUISITO PRESENTE
–
INÉRCIA CARACTERIZADA –
SENTENÇA
MANTIDA

1.
O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos.

2.
Mesmo regularmente intimada pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o recorrente permaneceu inerte.

3.
Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

4.

Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S/A

contra a r. sentença de fls. 78/78vº, proferida pela magistrada da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
MARIA DA GRAÇA FIGUEIREDO
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 81/84, o apelante sustenta, em síntese, que
“a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária a validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Ocorre que, em detida análise dos autos, infere-se que inexiste intimação pessoal da parte ora recorrente para regularizar o andamento processual da ação
”
.

Afirma, ainda, que houve violação a norma do art. 6º do Código de Processo Civil e do princípio da instrumentalidade das formas.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que após constatar a inércia da parte autora em atender o despacho de fl. 73, para requerer os atos pertinentes ao prosseguimento do feito após a devolução do mandado sem êxito, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação pessoal do recorrente para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nos termos do despacho de fl. 75, cujo aviso de recebimento encontra-se juntado à fl. 76, com subscrição do recebedor, ou seja,
a intimação foi perfectibilizada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu
1
, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta, como visto, adotada nos presentes autos.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Tratando-se de abandono de causa, é sabido que tem-se como impreterível a observância da norma constante no §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; somente após essa intimação é que pode o Juízo extinguir o feito sem resolução do mérito. 2) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais desejar continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado, situação que se amolda ao presente caso. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010506-10.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Por fim, destaco que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação (neste sentido já decidiu este egrégio colegiado, conforme se verifica nos seguintes julgados desta relatoria: Apelação Cível nº 048140062497, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020; Apelação Cível nº 019090017559, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020; Apelação Cível nº 001080006677, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Consoante também consignado pelo E. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 035040052082, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 08/10/2020, o
“CPC prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado”.
E mais: “
Não se trata de apego ao formalismo exacerbado, mas tão somente o cumprimento do que dispõe a legislação processual, sendo que a inércia da parte em dar andamento ao feito não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz”
(Apelação Cível nº 035120266578, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Em suma, os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
CPC/73 Art. 267 - § 1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.